Tribunal: TJES
Processo: 5029627-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029627-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: IZABEL CASSIA DE MORAIS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
S
EGURO
PRESTAMISTA
.

AUSÊNCIA DE APÓLICE
.
NÃO DEMONSTRADA A CIÊNCIA E A CONCORDÂNCIA DA CONSUMIDORA PARA COM A CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029627-58.2021.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REC
ORRID
A
:
IZABEL CASSIA DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
S
EGURO
PRESTAMISTA
.

AUSÊNCIA DE APÓLICE
.
NÃO DEMONSTRADA A CIÊNCIA E A CONCORDÂNCIA DA CONSUMIDORA PARA COM A CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3951764).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3951759), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3951756), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a) DECLARO nula a cláusula contratual de Seguro de prestamista; e b) CONDENO o AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a restituir a IZABEL CASSIA DE MORAIS o valor de R$ 1.577,16 (mil quinhentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) pago a título de Seguro prestamista, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do contrato em 18/06/2020, e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)’’.

Trata-se de ação
de
repetição de indébito
, sob o argumento
de q
ue
a Cédula de Crédito Bancário firmada com a requerida, para compra de veículo, conteria cobranças ilegais, dentre as quais: tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00) registro de contrato (R$ 350,84) e seguro (R$ 1.577,16).

Em suma,
a
magistrad
a
de
1º grau

entendeu
pela existência de laudo demonstrando análise do veículo e
pela demonstração do registro do gravame, fatos suficientes para justificar
a cobrança de
2 (duas) das
3

(
três
)
tarifas. Já em relação o seguro prestamista, declarou que ‘‘embora exista contrato de seguro separado, o seu valor foi incluído como cláusula do próprio contrato de financiamento, integrando o montante total a ser financiado pelo banco’’,
situação enquadrada na hipótese de venda casada, conforme o Tema 972, do STJ. Então, determinou a restituição
à autora
do valor de
R$ 1.577,16 (mil quinhentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) relativo ao seguro.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
a necessidade de esclarecimentos quanto à uniformização de jurisprudência do STJ; previsão legal para cobrança das tarifas da financeira via bacen; ausência de venda casada; não cabimento da restituição dos valores; inexistência de abusividade; exercício regular de um direito;
não cabimento da repetição do indébito de forma dobrada e boa-fé na conduta do Recorrente.

Pois bem.

Q
uanto
à
cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3
–
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que,
apesar de o seguro prestamista estar presente no contrato principal, caberia à Recorrente juntar aos autos o contrato acessório, consistente na apólice do seguro, com assinatura da Recorrida.
Como não o fez, resta ausente a
demonstra
ção

de
ciência
e

de
concordância da consumidora para com a contratação,
tendo a Recorrente sucumbido do ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC.
Logo, por fundamentos diversos, voto pela manutenção da sentença no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘seguro prestamista’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)